Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711678-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: MICAELA SOUZA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DECLARADA EM AÇÃO REVISIONAL. ATUALIZAÇÃO PELO INCC ATÉ A AVERBAÇÃO DO HABITE-SE E POSTERIORMENTE CORREÇÃO PELO IGP-M E JUROS REMUNERATÓRIOS. CONGELAMENTO DA PARCELA INDEVIDO. MORA DA CONSTRUTORA. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, §2o, DO CPC. MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 205, do Código Civil, prescreve em dez anos a pretensão de cobrar dívida fundada em reparação civil por danos decorrentes de descumprimento contratual. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada. Aplicação do art. 1.013 do CPC para prosseguir no julgamento da causa. 2. Reconhecida a abusividade de cláusula contratual em promessa de compra e venda de imóvel por sentença transitada em julgado e estabelecida a incidência de juros remuneratórios e correção monetária pelo IGP-M apenas a partir da averbação do habite-se, faz jus às perdas e danos o consumidor em razão do cumprimento imperfeito da decisão judicial. 3. A indenização deve ser fixada com base nos critérios estabelecidos pela sentença prolatada na ação revisional, que considerou indevido o congelamento da parcela de financiamento até a averbação do habite-se, período corrigido conforme o Índice Nacional da Construção Civil. 4. Observada a desproporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios, fixados no patamar máximo legal (art. 85, §2o, do CPC), impõe-se sua adequação ao panorama sucumbencial, principalmente nos casos em que houve revelia de um dos réus. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que prescreve em 3 (três) anos a pretensão indenizatória debatida nestes autos, conquanto a demanda trata de pretensão genérica de indenização decorrente de demora na expedição do “habite-se”. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF no 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão acerca da incidência do prazo prescricional decenal, decorreu do fato de que a turma concluiu que “A autora sustentou sua pretensão na alegação de que houve um descumprimento contratual por parte das rés, que aplicaram cláusula abusiva para correção do débito” (ID 15928508 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a incidência da prescrição decenal, na espécie, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3o, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria. (REsp 1494482/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Noutro giro, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ainda que fosse considerada correta a aplicação do prazo trienal, é certo que o marco inicial não seria a data da escritura de compra e venda, mas a do trânsito em julgado da ação revisional que reconheceu como abusiva a cláusula que corrigia o débito pelo IGPM a partir da expedição do habite-se. Não teria como a autora exercer pretensão indenizatória se ainda não era reconhecida a abusividade da cláusula e declarada por sentença, a qual transitou em julgado em 18/05/2015” (ID 10218414 - Pág. 2). Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1883971/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF no 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029